Tribunal: TJMT
Processo: 1001188-57.2021.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001188-57.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO HENRIQUE MATOS ARAUJO - CPF: 057.376.951-66 (APELANTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), REINALDO LIMA SILVA - CPF: 012.626.761-85 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVON OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 029.567.001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE DO TESTE DE ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ E DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALEGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE NA DENÚNCIA. PEDIDO DE ANPP E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (
SURSIS
PROCESSUAL). INVIABILIDADE. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. ATO DE DISCRICIONARIEDADE REGULADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou o recorrente pela prática do crime de embriaguez ao volante (Art. 306,
caput
, do CTB – Lei nº 9.503/97), aplicando-lhe 06 (seis) meses de detenção em regime aberto, 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses. A defesa pugnou pela absolvição, subsidiariamente pela anulação da sentença por ausência de justa causa, pelo reconhecimento do direito ao ANPP e
sursis
processual e, por fim, pela suspensão dos efeitos da sentença. O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

As questões em discussão cingem-se a: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação, ante a ausência do teste de etilômetro, e o cabimento da absolvição; (ii) analisar a tese de ausência de justa causa para a ação penal; (iii) avaliar o direito ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e à Suspensão Condicional do Processo (
sursis
processuais); e (iv) examinar o pedido de suspensão dos efeitos da sentença condenatória.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria delitivas do crime de embriaguez ao volante restaram cabalmente demonstradas, sendo prescindível o teste de etilômetro (bafômetro). A constatação da alteração da capacidade psicomotora pode ocorrer por sinais, devidamente descritos em Auto de Constatação de Embriaguez (olhos vermelhos, fala arrastada, desequilíbrio e odor etílico) e corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares colhidos em juízo, os quais possuem pleno valor probatório.

O delito previsto no Art. 306 do CTB é de perigo abstrato, de modo que a comprovação da influência do álcool prescinde da demonstração de risco efetivo ou acidente de trânsito, bastando a constatação de que o condutor dirigia com capacidade psicomotora alterada.

A tese de ausência de justa causa é afastada, pois a denúncia foi lastreada em lastro probatório mínimo e robusto colhido no inquérito policial (auto de prisão em flagrante, termo de constatação de embriaguez e confissão extrajudicial do réu), sendo que a sentença foi proferida após regular instrução probatória, com a devida análise de mérito.

O pleito de reconhecimento do direito ao ANPP e à Suspensão Condicional do Processo não é cabível, uma vez que o Ministério Público analisou e negou expressamente o ANPP em razão de antecedentes criminais e histórico de condutas incompatíveis, não se tratando de direito subjetivo do acusado.

O pedido de suspensão dos efeitos da sentença condenatória é indeferido, visto que a interposição da apelação não possui efeito suspensivo automático, e o apelante não demonstrou a coexistência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso conhecido e Desprovido.

Tese de julgamento:

O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetiva exposição de terceiros a risco concreto.

A ausência do teste de etilômetro (bafômetro) não impede a condenação por embriaguez ao volante, quando a alteração da capacidade psicomotora é atestada por outros meios de prova idôneos, como o Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez e os depoimentos testemunhais dos agentes policiais.

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e a Suspensão Condicional do Processo (Art. 89 da Lei nº 9.099/95) não são direitos subjetivos do acusado, sendo a negativa do Ministério Público legítima quando fundamentada na ausência de preenchimento dos requisitos legais, como a existência de antecedentes criminais.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 306,
caput
, § 1º, II, e § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97); Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN; Art. 386, incisos II, III e VII do Código de Processo Penal; Art. 28-A do Código de Processo Penal; Art. 89 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT – N.U 1007427-30.2020.8.11.0040 (Terceira Câmara Criminal); Enunciado n.º 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 1004647-04.2020.8.11.0013; AgRg no HC n. 976.881/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025; AgRg nos EDcl no HC n. 825.707/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Henrique Matos Araújo
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos nº 1001188-57.2021.8.11.0013, na qual foi condenado como incurso nas penas do
artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97)
, aplicando-lhe a pena de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente no regime
aberto
, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses (sentença – Id. 305563352).

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, incisos II, III ou VII do CPP. Subsidiariamente, busca a anulação da sentença por ausência de justa causa, o reconhecimento do direito ao ANPP e à suspensão condicional do processo, com devolução dos autos à origem e a suspensão dos efeitos da sentença condenatória até o julgamento definitivo da presente apelação (Id. 313414886).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 318720360).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo

desprovimento
do recurso, a fim de que seja mantida incólume a sentença hostilizada (Id. 327753878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Henrique Matos Araújo
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou como incurso nas penas do
art. 306,
caput
, do Código de Trânsito (Lei nº 9.503/97)
.

Narra a denúncia
in verbis
: (Id. 305562879).

“[...] PAULO HENRIQUE MATOS ARAÚJO, brasileiro, nascido em 06 de janeiro de 1998, portador do RG n.º 26683253 SSP/MT e CPF n.º 057.376.951-66, filho de Paulo da Silva Araújo e Aurilene de Matos Araújo, residente e domiciliado na Avenida Américo Mazetti, n.º 613, Bairro São Cristóvão, Pontes e Lacerda/MT; também qualificado às fls. 19-21/IP; pela(s) infração(ões) penal(ais) a seguir narrada(s): DOS FATOS DELITIVOS Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 07 de junho de 2020, em momentos anteriores e por volta de 01h45min, em via pública, localizada na Avenida dos Jardins, Centro, Conquista D'Oeste/MT, Paulo Henrique Matos Araújo, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (Termo de Constatação de Embriaguez, a fls. 09-10/IP). DO HISTÓRICO DOS FATOS Infere-se do caderno inquisitivo que, no dia dos fatos, Paulo Henrique Matos Araújo ingeriu bebida alcoólica e com a capacidade psicomotora alterada, pôs-se a conduzir veículo automotor (HONDA/Civic, placa QCE-74-22) pelas vias públicas de circulação. Nesse sentido, infere-se que populares avistaram o denunciado trafegando pela cidade embriagado, ocasião em que acionaram a Polícia Militar. Diante disso, uma guarnição da Polícia Militar efetuou diligências pelas proximidades e logrou localizar o denunciado Paulo Henrique Matos Araújo, ocasião em que foi feita a abordagem. Então, os policiais constataram que Paulo Henrique Matos Araújo encontrava-se com alteração na capacidade psicomotora, vez que apresentava-se com dificuldade no equilíbrio, falta alterada, falante, dispersivo, sonolento, com os olhos vermelhos, com desordem nas vestes e com odor de álcool no hálito (Termo de Constatação de Embriaguez, a fls. 09-10/IP). Doravante, o increpado confessou aos policiais que havia ingerido bebida alcoólica, razão pela qual foi encaminhado ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, contudo, neste local, o increpado se recusou a fazer o teste do etilômetro (popular: bafômetro). Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes. Nessa ocasião, Paulo Henrique Matos Araújo confessou a prática do crime, afirmando que ingeriu bebida alcoólica e, após conduziu veículo automotor. 1 1 “(...) QUE perguntado ao interrogado se fez ingestão de bebida alcoólica na data de hoje, o interrogado relata que sim, que bebeu cerveja da marca Heiniken, sendo que alega que ingeriu dois goles de um amigo seu, antes de ir para Conquista, e por tal motivo recusou-se a fazer o teste do bafômetro primeiramente as 15 horas quando passou pelo Posto da PRF, momento em que estava indo com demais amigos até Conquista D’Oeste para casa de um amigo que faria uma festa; QUE o depoente e seus amigos ficaram na casa da aniversariante amiga deles, até as 1:40 horas, momento em que saíram, e iriam para um sítio de um amigo de seus colegas que é policial em Conquista D’Oeste, contudo, ainda na cidade vieram a ser abordados por uma guarnição da PM; QUE, OS Pms perguntaram ao depoente se ele tinha bebido, e o depoente relatou que havia ingerido duas cervejas da marca Heiniken...” - interrogatório prestado na delegacia pelo denunciado Paulo Henrique Matos Araújo, a fls. 19-21/IP Por fim, frisa-se que uma equipe da Polícia Rodoviária Federal informou aos Policiais Militares que estes já tinham feito a abordagem do increpado Paulo Henrique Matos Araújo neste mesmo dia, quando o convidaram a realizar o teste do “bafômetro”, contudo, este se negou a realizá-lo, razão pela qual foi liberado, porquanto, nesta ocasião, não apresentava sinais de embriaguez.”.

Passa-se à análise dos pedidos recursais.

Do pedido de absolvição (art. 386, II, III e VII do CPP)

A defesa pleiteia a absolvição do apelante sob o argumento de que não há provas técnicas ou testemunhais capazes de demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do condutor, alegando que a simples confissão de ter ingerido
“dois goles de cerveja”
seria insuficiente para configurar o crime do art. 306 do CTB.

Sustenta, ainda, que a ausência do teste de etilômetro e de exame clínico tornaria a prova imprestável, afirmando não haver nos autos qualquer elemento que demonstre perigo concreto ou condução irregular.

Sem razão a defesa.

A análise detida dos autos revela que a materialidade do delito se encontra cabalmente demonstrada pelo auto de constatação de embriaguez, pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e, sobretudo, pelos depoimentos firmes e coerentes do policial militar Ronivon Oliveira da Conceição, colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Em juízo, o policial confirmou que o réu dirigia em alta velocidade, apresentava olhos avermelhados, fala arrastada, desequilíbrio ao andar e forte odor etílico, além de haver admitido espontaneamente que ingerira bebida alcoólica horas antes de conduzir o veículo.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou que se recusou a realizar o teste do etilômetro justamente por saber que havia bebido, o que por si só, confirma o consumo e reforça o estado de influência alcoólica.

Ressalte-se que, de acordo com o artigo 306, §1º, II, do CTB, a constatação da embriaguez pode se dar
“por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora”
. A Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, por sua vez, prevê expressamente que tais sinais podem ser descritos em auto de constatação, documento hábil e suficiente para comprovar o estado do condutor quando devidamente elaborado, como ocorreu no caso concreto.

Logo, não é imprescindível o teste de alcoolemia para caracterizar o delito. O legislador, ao editar a Lei nº 12.760/2012, alterou a natureza do tipo penal, de perigo concreto para perigo abstrato, de modo que a comprovação da influência do álcool prescinde da demonstração de risco efetivo ou acidente de trânsito, bastando a constatação de que o condutor dirigia com capacidade psicomotora alterada.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE TESTE DE ETILÔMETRO – PRESCINDIBILIDADE – ESTADO DE EMBRIAGUEZ COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS – AUTO DE CONSTATAÇÃO E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES – SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA EVIDENCIADOS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que condenou o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, da Lei n.º 9.503/97), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e suspensão da CNH. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à suficiência probatória para a condenação, ante a ausência de exame de etilômetro (bafômetro), sustentando a defesa a não comprovação da elementar do tipo, qual seja, a alteração da capacidade psicomotora. III. Razões de decidir
3. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não exigindo a demonstração de dano efetivo. Após as alterações legislativas, o art. 306, §2º, do CTB e a Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN admitem a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, além do teste de alcoolemia.
4. No caso concreto, a materialidade e a autoria estão robustamente comprovadas pelo Auto de Constatação de Embriaguez, que descreveu sinais claros de alcoolemia (sonolência, olhos vermelhos, odor etílico, fala alterada, dificuldade de equilíbrio), e pelos depoimentos judiciais dos policiais militares. 5. Os agentes públicos ratificaram em juízo que o apelante conduzia o veículo em "zigue-zague" e apresentava sinais visíveis de embriaguez, sendo que a recusa em realizar o teste do etilômetro, na fase policial, foi justificada pelo próprio réu por "saber que seria confirmado o seu estado de embriaguez". 6. Os depoimentos dos policiais, harmônicos com o conjunto probatório, são idôneos para fundamentar a condenação (Enunciado n.º 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT), tornando a negativa do réu isolada nos autos. IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"1. O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetiva exposição de terceiros a risco concreto.
2. A ausência do teste de etilômetro (bafômetro) não impede a condenação por embriaguez ao volante, quando a alteração da capacidade psicomotora é atestada por outros meios de prova idôneos, como o auto de constatação de sinais de embriaguez e os depoimentos testemunhais dos agentes policiais, nos termos do art. 306, § 2º, do CTB e da Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN."
Dispositivos legais citados: Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97), art. 306, caput e § 2º; Código de Processo Penal, arts. 156 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1873064/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 08.”
(N.U 1007427-30.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2025, Publicado no DJE 08/11/2025) (negritou-se)

Assim, o argumento defensivo de que não houve risco à coletividade ou condução irregular não tem amparo legal, uma vez que o delito tutela a segurança viária e a integridade coletiva, bens jurídicos cuja violação independe de dano concreto.

Cumpre lembrar, ainda, que os depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com o restante da prova, possuem pleno valor probatório, conforme orientação consolidada do STJ e desta Corte. Não há nos autos qualquer indício de que o agente público tivesse interesse em prejudicar o acusado, razão pela qual seu relato deve ser prestigiado como expressão da boa-fé funcional.

A versão defensiva, segundo a qual o acusado teria bebido apenas na noite anterior, não se sustenta diante da convergência das provas orais e documentais que demonstram que, na ocasião da abordagem, o réu ainda apresentava sinais inequívocos de embriaguez.

Por outro lado, não se pode acolher o argumento de atipicidade material ou de ausência de ofensividade. O art. 306 do CTB visa à prevenção de resultados danosos, e a conduta de dirigir sob influência de álcool é, por si só, socialmente intolerável, independentemente do grau de embriaguez ou do resultado concreto.

Portanto, diante da coerência das provas, da legitimidade dos depoimentos policiais, da confissão extrajudicial do réu e da validade do termo de constatação de embriaguez, restam plenamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, não havendo espaço para absolvição com fundamento nos incisos II, III ou VII do art. 386 do CPP.

A sentença examinou exaustivamente todos esses elementos e fundamentou adequadamente a condenação, inexistindo qualquer dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Assim, a condenação deve ser mantida tal como proferida, diante da robustez do conjunto probatório e da tipicidade da conduta.

Do pedido de anulação da sentença por ausência de justa causa

A defesa requer, de forma subsidiária, a anulação da sentença, sob o argumento de que a ação penal teria sido instaurada sem justa causa, por falta de elementos mínimos de prova que justificassem o oferecimento da denúncia e o prosseguimento do feito.

O pedido, contudo, não merece prosperar.

A justa causa para a ação penal consiste na existência de lastro probatório mínimo, apto a demonstrar indícios de autoria e prova da materialidade da infração penal, conforme exigem os artigos 41 e 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Não se exige prova plena ou certeza, mas apenas suporte indiciário que autorize o juízo de admissibilidade da acusação.

No caso dos autos, observa-se que a denúncia foi lastreada em um conjunto robusto de elementos colhidos no inquérito policial, dentre os quais se destacam: o auto de prisão em flagrante; o termo de constatação de embriaguez devidamente lavrado pelos agentes públicos, descrevendo os sinais de alteração da capacidade psicomotora (olhos vermelhos, fala pastosa, desequilíbrio, odor etílico) (Id. 305562872, p. 6/7); o boletim de ocorrência; e a confissão do próprio réu, que admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

Esses documentos foram posteriormente confirmados em juízo pela oitiva da testemunha policial sob o crivo do contraditório, o que afasta por completo a tese de ausência de suporte probatório.

Além disso, a sentença impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com análise minuciosa da prova colhida e aplicação correta da norma penal ao caso concreto. Não se verifica qualquer vício formal ou omissão que pudesse ensejar a nulidade pretendida.

Importante observar que a alegação de “ausência de justa causa” se confunde, na verdade, com inconformismo quanto à valoração da prova, o que é matéria de mérito, não de nulidade. O processo tramitou regularmente, com respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, e a sentença foi proferida com observância dos requisitos do art. 381 do CPP.

O conceito de justa causa, portanto, não se confunde com o juízo de mérito da condenação. Uma vez demonstrado que havia elementos idôneos a embasar a denúncia, não há falar em anulação da sentença, pois a ação penal estava legitimamente fundada.

Ademais, tanto o Ministério Público em suas contrarrazões quanto a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, ressaltaram que o conjunto probatório foi suficiente para o recebimento da denúncia e para a condenação, inexistindo qualquer irregularidade processual ou nulidade absoluta.

Dessa forma, é patente que o processo teve regular instrução probatória, com produção de provas válidas e suficientes à formação do convencimento judicial, não havendo nulidade ou falta de justa causa a macular a decisão.

Por conseguinte, não há qualquer razão jurídica que justifique a anulação da sentença condenatória, devendo o processo e a decisão serem mantidos hígidos.

Do pedido subsidiário de reconhecimento do direito ao ANPP e à suspensão condicional do processo

A defesa requer o reconhecimento do direito ao Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP) e à suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95), alegando que o Ministério Público teria se omitido.

O pedido não merece guarida.

Conforme consta dos autos, o Ministério Público analisou expressamente a hipótese e negou o oferecimento do ANPP, em razão da existência de antecedentes criminais e histórico de condutas incompatíveis com a medida despenalizadora (Id. 305562879, p. 5/6).

Trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS SUBJETIVOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado, destacando a compatibilidade da recusa do Ministério Público na oferta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com os parâmetros jurisprudenciais fixados, diante da ausência dos requisitos subjetivos legais necessários para a elaboração do acordo. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a recusa do Ministério Público em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, com base na ausência de requisitos subjetivos, configura constrangimento ilegal. 3. A questão também envolve a análise da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário nas decisões do Ministério Público sobre a oferta do ANPP. III. Razões de decidir 4.
O Ministério Público fundamentou adequadamente a recusa do ANPP, apontando a ausência de requisitos subjetivos, como maus antecedentes do acusado, o que afasta a configuração de constrangimento ilegal
. 5. O Poder Judiciário não possui atribuição para intervir nas decisões do Ministério Público acerca da oferta do ANPP, uma vez que se trata de prerrogativa institucional do Parquet. 6. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que não reconhece o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A recusa do Ministério Público em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, quando fundamentada na ausência de requisitos subjetivos, não configura constrangimento ilegal. 2. O Poder Judiciário não pode intervir nas decisões do Ministério Público sobre a oferta do ANPP, pois se trata de prerrogativa institucional do Parquet. [...]
(AgRg no HC n. 976.881/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) (negritou-se)

Nos termos da jurisprudência consolidada, a celebração do acordo de não persecução penal é ato de discricionariedade regrada do Ministério Público, e não direito subjetivo do investigado. O controle judicial é meramente de legalidade, e não de mérito, o que impede ao Judiciário substituir-se ao órgão acusador,
in verbis
:

[...] O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado, sendo que a avaliação quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal compete ao Ministério Público, titular da ação penal, que pode recusar fundamentadamente a sua propositura. [...] 2. A recusa do Ministério Público em oferecer acordo de não persecução penal, quando fundamentada na existência de conduta criminal habitual ou reiterada do acusado, evidenciada por seus maus antecedentes, não configura constrangimento ilegal, pois o acordo não constitui direito subjetivo e sua avaliação compete ao órgão ministerial. [...]
(AgRg nos EDcl no HC n. 825.707/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Além disso, a suspensão condicional do processo não foi cabível à época do oferecimento da denúncia, já que o Ministério Público entendeu não preenchidos os requisitos subjetivos, diante da conduta reincidente do acusado em delitos da mesma natureza.

Assim dispõe o artigo 89 da Lei nº 9.099/1995:

“Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos,
desde que o acusado
não esteja sendo processado ou
não tenha sido condenado por outro crime
, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena”

Conforme se extrai da sentença, o apelante possui condenação transitada em julgado nos autos nº 1004647-04.2020.8.11.0013, a qual foi reconhecida para desvalorar a circunstância judicial dos antecedentes.

Portanto, inexistindo ilegalidade na negativa do
Parquet
e ausentes os requisitos legais, não há como reconhecer, nesta fase processual, o direito ao ANPP ou ao
sursis
processual.

Do pedido de suspensão dos efeitos da sentença condenatória

Por fim, pleiteia a defesa a suspensão dos efeitos da sentença condenatória até o julgamento definitivo da presente apelação, sustentando, em síntese, que a manutenção dos efeitos da condenação poderia gerar constrangimento indevido ao apelante, especialmente diante da alegada fragilidade das provas e da possibilidade de reforma da decisão.

O pleito, entretanto, não comporta acolhimento.

De início, importa destacar que a interposição de recurso de apelação não possui efeito suspensivo automático quanto à execução da sentença penal condenatória, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei ou quando reconhecida situação excepcional de manifesta ilegalidade ou risco de dano irreparável (art. 995, parágrafo único, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, c/c art. 3º do CPP).

Para a concessão do efeito suspensivo, exige-se demonstração simultânea de
fumus boni iuris
(plausibilidade jurídica do pedido) e
periculum in mora
(risco de dano grave ou de difícil reparação), o que não se verifica no caso concreto.

A sentença proferida em primeiro grau foi fundamentada de forma minuciosa, analisando detidamente o conjunto probatório, reconhecendo a autoria e a materialidade do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), e fixando pena proporcional e em regime inicial aberto.

Não se vislumbra, pois, qualquer indício de nulidade, ilegalidade manifesta ou erro grosseiro capaz de justificar a suspensão excepcional de seus efeitos. O juízo sentenciante observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, e a condenação foi amparada em provas lícitas e coerentes.

Além disso, o apelante não demonstrou de forma concreta quais danos irreversíveis suportaria com a manutenção dos efeitos da sentença, limitando-se a alegações genéricas de constrangimento e expectativa de reforma. O mero inconformismo com o édito condenatório não autoriza a paralisação de seus efeitos.

Por conseguinte, inexistindo qualquer excepcionalidade ou ilegalidade apta a justificar a intervenção deste Tribunal, mantém-se hígidos os efeitos da sentença condenatória, até o julgamento definitivo da presente apelação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Henrique Matos Araújo
, mantendo integralmente a sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026